Tribunal: STF
Processo: HC 260820
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Pires de Melo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. TENTATIVA DE FUGA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fixação do regime inicial semiaberto é, em regra, incompatível com a prisão preventiva, salvo em situações excepcionais, desde que haja fundamentação concreta e demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    2. Hipótese em que ficou demonstrada a excepcionalidade da situação, tendo o agravante permanecido foragido por quase três meses após a decretação da prisão e tentado nova fuga no momento de sua captura, o que evidencia risco à aplicação da lei penal. 



    3. A manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos do caso, revelando periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 



    4. Não se verifica ilegalidade na decisão que nega ao réu o direito de apelar em liberdade, sobretudo quando permanecem inalteradas as razões que ensejaram a custódia durante a instrução. 



    5. Devidamente providenciada a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença, mediante determinação de remoção para unidade prisional adequada. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.015.181 AgRg - ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme se observa dos autos, “o paciente foi preso preventivamente no dia 25/4/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Posteriormente, sobreveio sentença condenatória que lhe impôs a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se, contudo, a segregação cautelar, sob o fundamento de risco à ordem pública”. 



    Destaque-se que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado o risco de fuga, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos do acórdão impugnado (eDoc 7):



    O caso em exame se reveste de excepcionalidade, embora o agravante tenha sido condenado a cumprir pena no regime intermediário, o semiaberto, a prisão preventiva foi mantida em razão de ele ter permanecido foragido por quase três meses após a decretação da prisão e ainda ter tentado empreender nova fuga no dia do cumprimento do seu mandado de prisão. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. (grifei)



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    Ademais, conforme se observa do acórdão impugnado, “o Juízo processante determinou a remoção do agravante para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, o que assegura o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal”. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente